Tribunal: CARF
Processo: 10510.720598/2012-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-08-17

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10510.720598/2012-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.682 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de junho de 2023
Recorrente
SAUL VIEIRA DE MOURA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
DEDUÇÃO.
DESPESAS
COM
INSTRUÇÃO.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
As despesas com instrução própria e dos dependentes, são dedutíveis na
apuração do imposto de renda, quando restarem comprovados os requisitos
estabelecidos na legislação de regência.
Afasta-se a glosa da despesa que o contribuinte comprova ter cumprido os
requisitos exigidos para a dedutibilidade.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material, admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, desde que reúnam condições para demonstrar a verdade real dos
fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10510.720598/2012-01
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.682 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10510.720598/2012-01

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 50/53):
Contra o contribuinte acima identificado, foi expedida notificação de lançamento (fls.
13 a 17), referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2010, formalizando a
exigência de imposto suplementar no valor de R$ 744,95, acrescido de multa de ofício e
juros de mora.
A autuação decorreu de glosa de despesas com instrução no valor de R$ 2.708,94,
por falta de comprovação.
Cientificado do lançamento em 14/2/2012 (fl. 47), o contribuinte apresentou
impugnação (fls. 2 a 11), em 24/2/2012, instruída com os documentos de fls. 12 e 18.
O contribuinte argumenta, em síntese, que o valor glosado refere-se a despesas com
instrução do filho (Eric Fontes Vieira de Moura), com idade até 21 anos, tendo sido
respeitado o limite anual individual previsto na legislação. Contesta a aplicação de
multa de ofício, cujo percentual entende ferir os limites constitucionais permissivos a
este ataque. Invoca posições doutrinárias e julgados administrativos e judiciais que
entende corroborarem seus argumentos. Defende que procedeu à entrega da declaração
dentro do prazo, recolheu os tributos devido e não cometeu nenhuma ação de fraude,
sendo injusta e indevida a aplicação da multa no patamar de 75%.
Dossiê IRPF exercício 2010 foi juntado às fls. 28 a 46.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
DEDUÇÕES. DESPESAS COM INSTRUÇÃO. PROVA.
Somente são admitidas as deduções pleiteadas a título de despesas com instrução se
ficar comprovado, mediante apresentação de documento hábil e idôneo, pagamento
efetuado a estabelecimentos de ensino relativamente à educação do contribuinte e de
seus dependentes, nos moldes estabelecidos na legislação tributária.
MULTA DE OFÍCIO. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo à
autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da legislação que a
instituiu.
Cientificado da decisão em 22/12/2014 (fls. 56/57), o contribuinte, em
21/01/2015, interpôs recurso voluntário (fls. 58/71), repisando as alegações da peça
impugnatória, no sentido de que as despesas com instrução de seu filho/dependente declarado,
Eric Fontes vieira de Moura, pagos ao Colégio Espírito Santo, estão comprovadas pelos
documentos já acostados autos, ao teor da legislação de regência. Contudo, em complemento à
documentação já apresenta, apresenta novo recebo emitido pela instituição de ensino, atestando
os pagamentos efetivamente realizados no decorrer do ano letivo de 2009. Alega, ainda, a
inaplicabilidade da multa de ofício no percentual de 75% aplicado, porquanto confiscatória, uma
vez que agiu de boa-fé não cometendo fraude ao declarar os valores pagos, devendo a multa
aplicada ser reduzida ao percentual limite de 30%. Cita jurisprudência administrativa e judicial
neste sentido. Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 72/79.
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.682 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10510.720598/2012-01

É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa sobre a despesa com instrução declarada:
O litígio recai sobre a glosa da despesa com instrução, no valor de R$ 2.708,94,
por falta de comprovação efetiva do pagamento realizado, buscando, por oportuno, nessa seara
recursal, obter nova análise do processado, no sentido do acatamento da aludida despesa
declarada.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instrui a peça recursal, dentre outros e em
especial, com novo recibo emitido pela instituição de ensino, atestando os pagamentos mensais
realizados pelo Recorrente no decorrer do ano-calendário de 2009 (fls. 72).
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
a despesa com instrução declarada. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si
só, autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos
subsidiários aos comprovantes apresentados, para efeito de confirmá-los.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pelo
Recorrente.
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.682 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10510.720598/2012-01

Quanto à glosa das despesas com instrução, assim encontra-se fundamentada a
decisão recorrida (fls. 51/52):
Relativamente às despesas com instrução, para o ano-calendário 2009, deve-se
considerar que da base de cálculo do imposto devido poderão ser deduzidos, nas
declarações de rendimentos, os pagamentos efetuados a estabelecimentos de ensino
relativamente à educação infantil (creche e pré-escolas), ao ensino fundamental, ao
ensino médio, à educação superior (graduação e pós-graduação, seja mestrado,
doutorado ou especialização), à educação profissional (ensino técnico ou tecnológico)
do contribuinte e de seus dependentes, até o limite anual individual de R$ 2.708,94
(Lei 9.250/1995, art. 8o, inc. II, alínea b; com redação dada pela Lei 11.482/2007).
Confrontando a declaração de ajuste anual apresentada (fls. 19 a 24) com a notificação
de lançamento (fls. 13 a 17) verifica-se que as despesas com instrução glosadas são
referentes ao dependente Eric Fontes Vieira de Moura.
O documento de fl. 18 (“Recibo”) traz destacado o seguinte texto:
ATENÇÃO
Os valores acima correspondem aos meses de janeiro à dezembro. As crianças que se
matricularam em meses diferentes ou que saíram antes de concluído o período letivo, só
devem declarar os meses que tiverem efetivamente frequentado a escola e
possuírem comprovante de pagamento.
Portanto, o documento de fl. 18, desacompanhado dos comprovantes de pagamentos
mensais, não é hábil a comprovar o pagamento de despesas com instrução dedutíveis no
ajuste anual.
(...)
Neste contexto, deve ser mantida a glosa lançada, por falta de comprovação, por meio
de documento hábil e idôneo, das despesas declaradas.
Pois bem. Feito o registro acima, e após análise dos autos, entendo que a pretensão
recursal merece prosperar, porquanto o Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe competia.
O novo recibo emitido pela instituição de ensino Colégio Espirito Santo (fls. 72) –
o qual, diga-se de passagem, traz a informação descritiva dos pagamentos realizados no decorrer
do ano de 2009 – aliado ao recibo e documento de identidade anteriormente apresentados (fls.
12, 18 e 73), estão a demonstrar que o Recorrente arcou com os pagamentos da educação pré-
escolar de seu filho/dependente declarado, Eric Fontes Vieira de Moura (nascido em
26/07/2006), restando assim sanado o vício apontado na decisão recorrida no que tange à
comprovação aos dispêndios mensais efetivamente realizados, cuja dedução respeitou o
limite anual individual, razão pela qual, diante da verossimilhança das alegações recursais e
ancorado na legislação de regência (art. 81 do RIR/99), afasto a glosa operada e torno
insubsistente o crédito tributário exigido.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para afastar o
lançamento e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.682 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10510.720598/2012-01

Fl. 86
DF CARF MF
Original